Tribunal: TJDFT
Processo: 0000306-89.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000306-89.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MAGAZINE LILIANI S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença (id. 8820578) proferida pela d. Juíza da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública no 2013.011.005625-2, movida em desfavor de MAGAZINE LILIANI S/A e DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a nulidade do Termo de Acordo do Regime Especial no 021/2001 firmado entre os réus, e assim declarou extinto o processo com fundamento no art. 269, I, do CPC do CPC/73. Entendeu que, no tocante à cobrança dos valores a pretensão ministerial esbarra em cláusula de convênio ICMS 86/2011 do CONFAZ, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário até 31/12/2013, declarando-se que ao final do referido prazo o crédito estaria remido. Em linhas gerais, o apelante sustentou a tese de que o TARE teria sido concedido sem observância de prévio convênio no CONFAZ, de tal modo que qualquer lei que pretenda remir o débito correspondente não produzirá efeitos, permitindo o seu afastamento sem que se faça necessária a declaração de inconstitucionalidade. Nesses termos, pugnou pela reforma da sentença, afastando-se a aplicação da Lei Distrital no 4.732/2011. O processo veio distribuído a Relatora, encontrando-se sobrestado desde 11/05/2015, conforme decisão de id. 8883891. Nos autos da Ação Cautelar 3802 foi deferido efeito suspensivo ativo ao RE 851421/DF interposto pelo MPDFT, tendo sido determinada a suspensão dos efeitos da Lei Distrital no 4.732/2011, bem como o sobrestamento de todas as causas e recursos relativos ao Termo de Acordo de Regime Especial (TARE). Sobreveio aos autos certidão de id. 9127836 certificando o julgamento do RE 851421 (Tema 817), em que se reconheceu a constitucionalidade de lei estatual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Viabilizado o contraditório, o Ministério Público manifestou ciência do julgado, pugnando ao final pela extinção do feito sem resolução do mérito e consequente arquivamento dos autos, em decorrência do reconhecimento da remissão. (id. 37357552) A empresa MAGAZINE LILIANI S/A se manifestou na petição de id. 37203897 pugnando pela aplicação do entendimento firmado pelo STF. O Distrito Federal apresentou manifestação no id. 37933518 requerendo a aplicação do entendimento firmado pelo STF. É o relatório. DECIDO. Por meio da sentença ora recorrida, o d. Juízo de origem extinguiu o feito, reconhecendo-se a nulidade do Termo de Acordo do Regime Especial no 021/2001. Constou da sentença: (...) Presentes, portanto, as condições da ação e os pressupostos processuais, restando indene de dúvidas a existência de interesse difuso e coletivo a ser assegurado por meio da presente ação civil pública promovida pelo Ministério Público que tem atribuição constitucional para tanto, passo ao julgamento do mérito da lide. A Constituição Federal, em seu artigo 155, §2o, inciso XII, "g" dispõe que: "Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) XII - Cabe à lei complementar: (...) g) regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados". A Lei Complementar referida é a de no 24, de 07 de janeiro de 1975, que assim preceitua: "Art. 1o - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei. Parágrafo único- O disposto neste artigo também se aplica: III - à concessão de créditos presumidos. IV- à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus". Assim, em razão da falta de convênio firmado entre o Distrito Federal e os demais Estados da Federação verifica-se de pronto afronta ao pacto federativo porquanto inexistente fundamento para a concessão de benefícios e favores fiscais através do indigitado Termo de Acordo de Regime Especial. (...) Argumenta o réu que o TARE - Termo de Acordo de Regime Especial configura tão-somente um regime especial de apuração do imposto. Em verdade, no caso em tela há a concessão de crédito presumido (verdadeiro incentivo fiscal), pois é permitida a incidência do imposto sobre operações estimadas sem qualquer acerto ao final do exercício tributário respectivo, havendo, pois, clara renúncia de receita pelo erário sem sequer a existência de convênio entre o Distrito Federal e os demais Estados da Federação. Não se pode conceber que através de desvios na forma de apuração do ICMS qualquer ente da Federação estabeleça modalidade que ultrapasse os limites legais. Ademais, resta violado o disposto no artigo 155, §2o, inciso V, "a" e "b" da Constituição Federal porquanto não está inserida na competência do ente federado o estabelecimento de alíquotas diferenciadas do ICMS. Como se não bastasse, se não há o acerto final indispensável para a análise dos fatos geradores e os tributos recolhidos resta patente a ausência de fiscalização da Fazenda Pública nas operações tributárias sob o amparo do TARE. A hipótese dos autos revela a concessão de benefício fiscal em total afronta ao sistema tributário vigente com a clara finalidade de atrair empresas para o Distrito Federal acarretando, inclusive, prejuízos a outros membros da Federação, comprovado o dano aos direitos e interesses difusos de toda a coletividade, e fomentando a odiosa "guerra fiscal". Resta claro o afastamento da lei, a concorrência desleal e a infringência à ordem constitucional. No que concerne à cobrança dos valores, tenho que a pretensão ministerial esbarra na cláusula primeira do Convênio ICMS 86/2011, do CONFAZ, que suspendeu a exigibilidade do referido crédito tributário até 31/12/2013 e declarou que, ao final do mencionado prazo, o crédito estaria remido. Ante o exposto, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 2.381, de 20 de maio de 1999 e julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial no 021/2001, firmado entre os réus, declarando, ainda, a resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento de custas e de honorários. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS1. (...)”. (id. 8883870) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios recorre da r. sentença pelos motivos já expostos (id. 8883867). Ocorre, no entanto, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 851421 (Tema 817), fixando a seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, ratificando, portanto, o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT. Diante desse cenário, evidente a perda superveniente do interesse de agir na demanda. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, DECLARO EXTINTO O FEITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora